Tribunal: TJDFT
Processo: 0762426-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0762426-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARLUCIA MARIA DE SOUZA D E S P A C H O 1. No dia 16 de setembro de 2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal homologou acordo no Recurso Extraordinário n. 1366243 e resolveu o Tema 1234, que trata da competência jurisdicional para o processo e ajuizamento de ações que visam o fornecimento de medicamento registrados na ANVISA, porém ainda não incorporados às políticas públicas de saúde. Como uma das questões devolvidas pelo recurso é a competência, manifestem-se as partes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, quanto à repercussão daquele precedente na solução do caso em exame. 2. Após, vista à Procuradoria de Justiça. 3. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora